Tribunal: TJPA
Processo: 0802576-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802576-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MAITE MAUES COELHO, FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO, QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP, MAITE MAUES COELHO, FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS. MERO INCONFORMISMO DOS RÉUS. EMBARGOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES: da análise atenta dos autos, verifico que os autores foram bem-sucedidos em todos os pedidos, com exceção do pedido de justiça gratuita, o qual não constitui matéria de mérito.

Posto isso, as construtoras devem arcar com custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

II –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RÉUS: Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível. Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

III –
Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES, para sanar omissão/contradição no sentido de condenar as construtoras a arcarem integralmente com os honorários de sucumbência, conforme fundamentação. A respeito dos embargos opostos pelas construtoras, NEGO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0802576-72.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: MAITE MAUES COELHO

EMBARGANTE/EMBARGADO: FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO

ADVOGADO: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO

EMBARGADO/EMBARGANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO/ EMBARGANTE: SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAITE MAUES COELHO e FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO (ID 17609269, embargos de declaração 1) e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP (ID 17707689, embargos de declaração 2)
, em face de Acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração de ID 16340658 oposto pelos embargantes 1, corrigindo erro material.

A decisão embargada deu provimento ao recurso dos autores para corrigir erro material, pois o voto inicial dessa Desembargadora foi modificado em sessão, mas por erro no cadastro, acabou sendo lançado no sistema o voto antigo, sendo necessária a correção do erro com substituição de ementa conforme decisão colegiada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1 (ID 17609269), OPOSTOS POR MAITE MAUES COELHO E FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO:

Alegam os embargantes em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão e contradição contidas no Acórdão.

Aduz que o pedido realizado na apelação dos autores de que trata a redistribuição dos honorários de sucumbência de 90% para os Réus e de 10% para os Autores com base de cálculo naquilo que os Réus deixariam de pagar (indenização moral) era um pedido alternativo para o caso de o Recurso de apelação dos autores fosse negado.

Sustentam que com o provimento da apelação não sucumbiu em nenhum dos seus pedidos, já que justiça gratuita não é mérito, devendo as construtoras pagarem integralmente os honorários de sucumbência.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2 (ID 17707689), OPOSTOS POR QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP:

Alegam os embargantes em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão.

Afirmam que o pedido de danos morais inicialmente foi julgado corretamente improcedente, porquanto os embargados não apresentaram nenhuma prova efetiva de sofrimento extraordinário que justificasse a indenização, a qual não pode ser presumida conforme posicionamento do STJ.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0802576-72.2019.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: MAITE MAUES COELHO

EMBARGANTE/EMBARGADO: FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO

ADVOGADO: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO

EMBARGADO/EMBARGANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO/ EMBARGANTE: SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1 (ID 17609269), OPOSTOS POR MAITE MAUES COELHO E FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Com efeito, a análise atenta dos autos, verifico que os autores foram bem-sucedidos em todos os pedidos, com exceção do pedido de justiça gratuita, o qual não constitui matéria de mérito.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Vejamos a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O provimento do recurso especial, para permitir a cobrança dos juros remuneratórios com base na taxa contratada, resultando na improcedência da maior parte dos pedidos formulados pela parte autora, enseja o
redimensionamento dos ônus da sucumbência
.

2. Embargos de declaração acolhidos para inverter os ônus sucumbenciais arbitrados pela sentença em face do provimento do recurso especial.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.221.646/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE DEMANDADA (CPC/1973, ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO). HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificada a sucumbência mínima de um dos litigantes, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
(CPC/1973, art. 21, parágrafo único).

2. Hipótese em que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a demandada ao pagamento de R$ 518,80 a título de danos materiais, importância que não representa nem 2% dos R$ 33.000,00 pleiteados na inicial; além disso, a pretensão de danos morais não foi acolhida.

3. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se a sucumbência mínima da demandada, de modo que a autora deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015).

4. Considerando o baixo valor da condenação, a importância fixada na origem a título de honorários advocatícios revela-se irrisória em relação ao proveito econômico obtido pela parte, razão pela qual, com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

5. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.676.418/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Posto isso, as construtoras devem arcar com custas e honorários advocatícios.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2 (ID 17707689), OPOSTOS POR QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante, não havendo o que se falar em omissão, mas apenas seguiu posicionamento pacificado neste Tribunal.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

3. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES
, para sanar omissão/contradição no sentido de

condenar as construtoras a arcarem integralmente com os honorários de sucumbência, conforme fundamentação. A respeito dos embargos opostos pelas construtoras,
NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024